Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-90.2022.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001768-90.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001768-90.2022.811.0033

APELANTE: MARIA DE LOURDES AMÂNCIO

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MARIA DE LOURDES AMÂNCIO contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO PAN S/A. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e afastou o pedido de indenização por danos morais, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. A autora recorre pleiteando a reforma parcial da sentença para incluir (i) indenização por danos morais, (ii) devolução em dobro dos valores descontados, e (iii) aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se a devolução dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial grafotécnica atesta, de forma inequívoca, que a assinatura aposta no contrato é inautêntica, inexistindo relação contratual entre a autora e o banco, o que configura falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por permitir a formalização de contrato fraudulento, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro.

O dano moral resta configurado diante da indevida retenção de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar, o que extrapola o mero aborrecimento e viola a dignidade da pessoa humana, sendo prescindível prova do prejuízo concreto (dano
in re ipsa
).

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé do fornecedor, o que não se verifica na hipótese, já que não restou comprovado que o banco tinha ciência da falsidade documental apresentada.

A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa da parte, com alteração intencional da verdade dos fatos ou objetivo ilegal no uso do processo, o que não ficou demonstrado no caso concreto, sendo inaplicáveis os arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados somente é cabível mediante comprovação de má-fé do fornecedor; ausente essa prova, a restituição deve ser simples.

A multa por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa da parte, não sendo cabível sua imposição com base unicamente na existência de contrato inválido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, VI, 14, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1004836-58.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.02.2023; TJMT, Apelação Cível no 1029092-94.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001768-90.2022.811.0033

APELANTE: MARIA DE LOURDES AMÂNCIO

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE LOURDES AMÂNCIO
em face da r. sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, afastando, contudo, a indenização por danos morais, por fim condenou as partes a sucumbência reciproca.

Inconformado, o Apelante em suas razões recursais afirma que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a inexistência da relação contratual questionada e determinado a devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, deixou de acolher os pedidos de condenação por danos morais, repetição do indébito em dobro e multa por litigância de má-fé.

Alega que a assinatura constante no contrato apresentado pelo apelado foi periciada e declarada inautêntica, conforme laudo pericial constante nos autos, o que, por si só, comprova a inexistência de contratação válida e a conduta dolosa da instituição financeira em apresentar documento falsificado.

Sustenta que, diante da falsificação, o apelado atuou com manifesta má-fé, sendo imperiosa a condenação à multa prevista nos artigos 80 e 81 do CPC.

Assevera que a devolução dos valores deve se dar em dobro, consoante o artigo 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a natureza ilícita dos descontos e a ausência de engano justificável por parte do banco.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença, para que sejam acolhidos os seguintes pleitos: (i) condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé; e (iii) condenação à repetição do indébito em dobro, acrescida de juros e correção monetária, a partir de cada desconto indevido.

Em contrarrazões (id. 328730952), o BANCO PAN S/A requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do édito sentencial.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, vez que a parte apelante faz jus aos benesses da assistência judiciária.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE LOURDES AMÂNCIO
em face da r. sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, afastando, contudo, a indenização por danos morais, por fim condenou as partes a sucumbência reciproca.

A ausência de vínculo jurídico entre a autora e o Banco Pan S/A se mostra incontroversa no feito, estando devidamente comprovada por meio da prova pericial grafotécnica produzida nos autos, a qual concluiu, de forma inequívoca, que a assinatura aposta no instrumento contratual impugnado não corresponde à da demandante.

A controvérsia recursal cinge-se, quanto à possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, bem como à análise da forma de restituição dos valores e, ainda, ao pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé em face da instituição financeira, em razão da alegada utilização de documento tido por falso no curso da demanda.

No que se refere ao pleito de condenação da instituição financeira à multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, razão não assiste à parte apelante.

A configuração da má-fé processual exige demonstração clara e inequívoca de conduta dolosa, consistente na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento do feito ou proceder de modo temerário.

No caso concreto, embora tenha sido reconhecida a nulidade do contrato em razão da falsidade da assinatura, não há nos autos prova robusta de que a instituição financeira tenha, conscientemente, atuado com dolo processual ao apresentar o instrumento contratual, tampouco que tivesse ciência prévia da fraude perpetrada por terceiro.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, decorrente do fortuito interno, não se confunde com a caracterização da má-fé processual, que reclama elemento subjetivo específico, inexistente na espécie.

Assim, inviável a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC, sob pena de indevida ampliação do instituto sancionatório.

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de repetição do indébito em dobro, previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a devolução em dobro somente é cabível quando demonstrada a cobrança indevida realizada com má-fé do fornecedor, o que não se verifica no presente caso. A fraude apurada decorreu de ato de terceiro, inserindo-se no âmbito do fortuito interno, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira quanto aos danos causados, mas não autoriza, por si só, a presunção de má-fé necessária para a incidência da sanção civil em dobro.

A propósito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.”
(TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)”

Ausente a comprovação do elemento volitivo malicioso, correta a restituição na forma simples, tal como determinado na sentença.

Noutra senda, no que diz respeito ao dano moral, entendo que, no caso concreto, sua configuração é inequívoca, porquanto os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário da parte autora, verba de nítido caráter alimentar, destinada à sua subsistência, circunstância que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana. A indevida privação de parcela da renda mensal, sobretudo de pessoa idosa, é suficiente para gerar abalo psíquico indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SOMENTE NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Rivanda Brito Tataira, em virtude de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, com assinatura falsificada. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo contratual, condenou o banco à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da fraude na contratação; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência da relação contratual é comprovada por perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura da autora no contrato questionado.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, por permitir a contratação fraudulenta sem adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 479 do STJ.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a conduta abusiva e a privação indevida de recursos destinados à subsistência da autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

7. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, e não em dobro, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, em razão de falha na prestação do serviço bancário.

2. A configuração do dano moral independe de prova do prejuízo concreto quando verificada a indevida restrição ou desconto em proventos do consumidor, configurando-se dano in re ipsa.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige prova de má-fé do fornecedor; ausente essa prova, aplica-se a devolução simples.
(N.U 1029092-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)”

Quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco se mostrar irrisória a ponto de não cumprir seu caráter sancionatório. À luz desses parâmetros, bem como considerando as peculiaridades do caso concreto, mostra-se adequado, proporcional e suficiente o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao arremate, diante de todo o conjunto fático-probatório devidamente delineado nos autos, se verifica que a sentença merece parcial reforma tão somente para reconhecer a existência de dano moral indenizável, mantendo-se hígidos os seus demais fundamentos, sobretudo no que se refere à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao afastamento da multa por litigância de má-fé, porquanto corretamente analisados e decididos pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026